Tribunal: TJES
Processo: 5000809-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000809-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: WESLEY MARCHESI ROCHA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000809-63.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO
: WESLEY MARCHESI ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA PELO ANUNCIANTE, SOB A JUSTIFICATIVA DE ERRO. BLACK FRIDAY. OFERTA VEICULADA EM PERÍODO NOTORIAMENTE PROMOCIONAL QUE OBRIGA O VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o cumprimento da oferta anunciada no sítio eletrônico. Consta dos autos que a parte autora, diante de um anúncio no sítio da ré, teria adquirido desta uma fritadeira elétrica AIRFRYER VIVA PHILIPS WALITA e panela SAUCE 20cm POLISHOP por valor total de R$ 340,57 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). Após ter efetuado a compra, a narrativa da parte autora é de que houve o cancelamento do negócio pela parte ré, com o estorno do valor pago, sob a justificativa de erro no preço. Nestes termos sintetizados, busca o autor que a ré seja condenada no cumprimento da oferta veiculada no sítio, assim como no pagamento de danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos autorais, determinando que a ré cumprisse a oferta anunciada, no sentido de proceder a entrega dos produtos, objeto dos autos, pelo valor de R$ 340,57 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), sob pena de perdas e danos no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(3).
A ré, então, apresentou recurso inominado com pedido de reforma do ato sentencial, sob alegação central de que o preço anunciado nos produtos é manifestamente abaixo do comercializado, não se justificando a vinculação à oferta. Além disso, enfatiza que o montante foi estornado ao autor no ato do cancelamento, de maneira que o mesmo não teve qualquer prejuízo.

(4).
Em relação à controvérsia versada nos autos, é válido lembrar a lição do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
[...] 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. [...]
” (REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

(5).
Diante disso, nota-se no caso dos autos ter efetivamente havido a oferta no sítio da ré dos produtos em destaque (fritadeira elétrica AIRFRYER VIVA PHILIPS WALITA + panela SAUCE 20cm POLISHOP) pelo preço total de R$ 340,57 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). A oferta foi aceita pelo consumidor, tanto que o autor efetivou a compra pelo sítio eletrônico, a qual, na sequência, foi cancelada pela ré, com o estorno dos valores pagos.

(6).
Argumenta a ré que o preço do anúncio é incompatível ao praticado em média, já que tais produtos atingem o valor de R$ 1.128,37 (um mil, cento e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). A respeito do ponto, não se ignora a linha jurisprudencial que reconhece a ocorrência de erro no anúncio de preço pelo fornecedor/comerciante ante a discrepância do valor da oferta e o valor real do bem, o que mitiga a regra disposta no art. 30 do CDC a impor ao fornecedor/comerciante o cumprimento da oferta. Entretanto, na situação dos autos, conforme o e-mail enviado pela ré ao autor, a própria fornecedora confirma que fora veiculado anúncio do produto adquirido pelo autor pelo valor de R$ 340,57, mas que se tratava de erro de precificação. Portanto, não há dúvidas quanto a realização da oferta e conclusão da compra, sendo a requerida, nos termos apontados, a responsável pela manutenção dos termos divulgados. Não há erro materialmente grosseiro apto a justificar o descumprimento da oferta, sobretudo quando a propaganda enfatiza a oportunidade de descontos, no popular período Black Friday, caracterizado pelas manifestas promoções que não tem outra intenção senão a de atrair o consumidor, por meio de ofertas irresistíveis. Dessa forma, não há como presumir má-fé do consumidor ou erro de fácil constatação, no que se refere ao produto com desconto.

(7).
Nessa esteira de ideias, é acertada a solução adotada pelo Juízo de origem, pois as opções do art. 35 do CDC produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, na medida em que guardam estreita relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor.

(8).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.